Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-80.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Recurso interposto contra decisão que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil, pois não se comprovou o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação postulando a concessão do auxílio-acidente – Acerto da decisão monocrática – Inteligência do RE no 631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão

Ementa:

Recurso interposto contra decisão que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do novo Código de Processo Civil, pois não se comprovou o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação postulando a concessão do auxílio-acidente – Acerto da decisão monocrática – Inteligência do RE no 631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral.

Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001241-80.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JEAN
CARLOS GIOVANINI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168 -Voto no 18.189 (fps)
2
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168
Apelante: Jean Carlos Giovanini
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Dracena
VOTO: 18.189.
ACÓRDÃO
Recurso interposto contra decisão que julgou extinto o
processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485,
VI, do novo Código de Processo Civil, pois não se
comprovou o prévio requerimento administrativo para o
ajuizamento de ação postulando a concessão do auxílio-
acidente Acerto da decisão monocrática Inteligência do
RE no 631.240/MG, julgado sob a sistemática da
repercussão geral.
Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença julgou extinto o
processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do novo Código de
Processo Civil, pois não comprovado o prévio ingresso na via administrativa para
obtenção de benefício acidentário, tampouco o resultado do pedido realizado no
curso do processo.
O obreiro recorre aduzindo que está presente o interesse de
agir, eis que não há necessidade de prévio requerimento administrativo quando
houve concessão de auxílio-doença; afirma, ainda, que não obstante a
desnecessidade do prévio requerimento, realizou o protocolo do pedido junto ao
INSS durante o curso do processo e transcorreu tempo suficiente para configurar o
indeferimento tácito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168 -Voto no 18.189 (fps)
3
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
Houve a interposição de agravo de instrumento contra a
decisão que determinou a comprovação do prévio requerimento, mas esta C. Câmara
não conheceu do recurso (fls. 94/118).
É o relatório.
O apelo não merece agasalho.
A questão debatida nos autos foi recentemente decidida pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
631.240/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral.
Restou assentado que, via de regra, o segurado não pode
propor a ação onde se pretende a concessão de benefício previdenciário sem a prévia
postulação na via administrativa.
Em verdade, referida exigência não viola o princípio da
inafastabilidade de jurisdição, esculpido no art. 5o, XXXV, da nossa Carta Magna.
Ora, não havendo anterior pedido ao INSS, não há que se falar em lesão ou ameaça a
direito, mormente porque, em muitos casos, o pedido é por ele atendido de plano.
Assim, não havendo conflito de interesses, ou seja, sem a
existência de uma lide, não há interesse de agir do autor, sob pena de transformar o
juiz em um administrador.
Isto não se confunde, por óbvio, com o exaurimento da via
administrativa. Não há qualquer obrigação do obreiro interpor recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168 -Voto no 18.189 (fps)
4
administrativo para a propositura da ação judicial, ou mesmo de aguardar
indefinidamente a resposta da autarquia.
Estas foram as premissas do precitado julgamento, como se
vê:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio
requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar
com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do
presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168 -Voto no 18.189 (fps)
5
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar
em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar
a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar
a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará
a subsistência ou não do interesse em agir (RE no 631.240, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.2014 os destaques não
constam do original).
Aliás, semelhante conclusão já havia sido tomada pela 2a
Turma do E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE
BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM
REGRA.
1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é a
concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado
postulou sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem
requerer administrativamente o objeto da ação.
2. A presente controvérsia soluciona-se na via
infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168 -Voto no 18.189 (fps)
6
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Precedentes
do STF.
3. O interesse de agir ou processual configura-
se com a existência do binômio necessidade-utilidade da
pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação
jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do
devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à
resolução de conflitos.
4. Em regra, não se materializa a resistência do
INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a
utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses
de a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de
concessão do benefício previdenciário , seja pelo concreto
indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da
autarquia à tese jurídica esposada.
6. A aplicação dos critérios acima deve observar
a prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para
ingresso com ação previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e
213/ex-TFR.
7. Recurso Especial não provido (REsp. no
1.310.042/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 15.05.2012).
Nota-se que o autor recebeu auxílio-doença até 23.05.2016
(fls. 54). Contudo, medeou tempo excessivo entre a alta médica e a distribuição da
ação (que só ocorreu em abril de 2017), razão pela qual se fazia necessário novo
requerimento na via administrativa, dado o tempo considerável transcorrido.
Assim, ainda que o auxílio-acidente deva, em regra, ser
concedido a partir da cessação do auxílio-doença, o obreiro deveria ter ajuizado a
ação judicial no momento oportuno (logo após a alta médica). Caso contrário, se
mostrava necessário novo requerimento na esfera administrativa, pois o termo inicial
do benefício não se confunde com a desnecessidade do prévio requerimento.
Ademais, verifica-se que o obreiro tomou ciência da r.
decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação do prévio
requerimento administrativo em 29.05.2017 (fls. 57).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001241-80.2017.8.26.0168 -Voto no 18.189 (fps)
7
Ocorre que o autor só protocolou o referido pedido junto à
autarquia em 19.12.2018 (fls. 132/133), quase dois anos após a determinação do
juízo.
Diante disso, não se afigura razoável, neste momento, o
inconformismo do obreiro, eis que a competente MM. Juíza de primeiro grau, por
várias vezes, deu a oportunidade para que o autor diligenciasse no sentido de que a
demanda tivesse seu prosseguimento habitual, tendo, inclusive, acatado todos os
pedidos de dilação de prazo apresentados pelo segurado (fls. 92, 122, 128).
Daí porque acertada a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)